Tribunal: TJES
Processo: 5002678-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002678-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TEREZINHA APARECIDA SOUZA DAS CANDEIAS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002678-69.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: TEREZINHA APARECIDA SOUZA DAS CANDEIAS.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

TEREZINHA APARECIDA SOUZA DAS CANDEIAS
interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão id 1281188 (p. 1), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado nos autos da “ação de reparação por danos materiais e morais” que ajuizou contra o
BANCO DO BRASIL S. A.
, registrada sob o n. 0017544-96.2020.8.08.0035.

Nas razões do recurso (id 1281020) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “Os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos àqueles que, momentaneamente, não contem com condições de arcar com os custos inerentes ao processo judicial, o que é o caso da agravante” (p. 6); 2) “para haver o indeferimento de um pedido de justiça gratuita, devem existir FUNDADAS RAZÕES que o motivem” (p. 7); e 3) “DEIXAR DE CONCEDER A JUSTIÇA GRATUITA, SIGNIFICA VIOLAR O DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA, GARANTIA CONSTUTICIONAL BÁSICA” (p. 8).

Requereu o provimento do recurso “em todos os seus termos, com a reforma da decisão guerreada, para deferir a gratuidade da justiça” (p. 12).

O

pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso
foi
ind
eferido
(
id
1284866, p. 1-3).

Contrarrazões
no id
1502279
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 23 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002678-69.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: TEREZINHA APARECIDA SOUZA DAS CANDEIAS.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata
-se de agravo de instrumento interposto
por Terezinha Aparecida Souza das Candeias
em razão da respeitável decisão id 1281188 (p. 1),
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado nos autos da “ação de reparação por danos materiais e morais” que ajuizou contra o Banco do Brasil S. A
, registrada sob o n. 0017544-96.2020.8.08.0035.

Alegou a agravante, em síntese, que: 1) “Os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos àqueles que, momentaneamente, não contem com condições de arcar com os custos inerentes ao processo judicial, o que é o caso da agravante” (p. 6); 2) “para haver o indeferimento de um pedido de justiça gratuita, devem existir FUNDADAS RAZÕES que o motivem” (p. 7); e 3) “DEIXAR DE CONCEDER A JUSTIÇA GRATUITA, SIGNIFICA VIOLAR O DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA, GARANTIA CONSTUTICIONAL BÁSICA” (p. 8).

Requereu o provimento do recurso “em todos os seus termos, com a reforma da decisão guerreada, para deferir a gratuidade da justiça” (p. 12).

O
art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural”.

No caso, em que pese a declaração de precariedade econômica apresentada pela agravante no id 1281024 (p. 1), o fato é que os elementos de provas coligidos aos autos infirmam o teor daquela.

A recorrente é servidora pública federal aposentada e percebeu proventos brutos de R$9.432,96 (nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos) e líquidos de R$4.614,61 (quatro mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), no mês de agosto de 2020, conforme comprova o id 1281025 (p. 1). Na declaração de ajuste anual do imposto de renda dela, referente ao ano calendário 2019, exercício 2020, há menção de que a agravante percebeu rendimentos tributáveis no valor de R$113.751,44 (cento e treze mil, setecentos e cinquenta e um
reais
e quarenta e quatro
centavos
), conforme comprova o id 1281032 (p. 1).

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002678-69.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: TEREZINHA APARECIDA SOUZA DAS CANDEIAS.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
INFIRMADA
PELOS ELEMENTOS DE PROVAS
.

1. -
O
art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. -
No caso, o
s elementos dos autos infirmam a declaração de precariedade econômica firmada
pela agravante.
A recorrente é servidora pública federal aposentada e percebeu proventos brutos de R$9.432,96 (nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos) e líquidos de R$4.614,61 (quatro mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), no mês de agosto de 2020, conforme comprova o id 1281025. Na declaração de ajuste anual do imposto de renda dela, referente ao ano calendário 2019, exercício 2020, há menção de que a agravante percebeu rendimentos tributáveis no valor de R$113.751,44 (cento e treze mil, setecentos e cinquenta e um
reais
e quarenta e quatro
centavos
), conforme comprova o id 1281032.

3. -
Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vi
tória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.